Tribunal: TJSP
Processo: 2233229-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVÓRCIO – PARTILHA – Acordo realizado entre os cônjuges, em que a divorcianda assumiu a obrigação de pagar as parcelas do financiamento do imóvel e de transferir tal financiamento para o nome dela ou de terceiro – Inadimplemento das parcelas – Credora do financiamento que negativa o nome do divorciando – Pedido de cumprimento de sentença em que se pretende proibir a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVÓRCIO – PARTILHA – Acordo realizado entre os cônjuges, em que a divorcianda assumiu a obrigação de pagar as parcelas do financiamento do imóvel e de transferir tal financiamento para o nome dela ou de terceiro – Inadimplemento das parcelas – Credora do financiamento que negativa o nome do divorciando – Pedido de cumprimento de sentença em que se pretende proibir a CEF de cobrar seu crédito – Inadmissibilidade – Terceiro que não é parte no processo, nem figura no título judicial – Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233229-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante WILLIAN
PEREZ FIGUEROA, é agravada FRANCIANE GOMES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233229-69.2019.8.26.0000 -Voto no 14104
2
Agravo de Instrumento no 2233229-69.2019.8.26.8.26.0000
Agravante: WILLIAN PEREZ FIGUEROA
Agravado: FRANCIANE GOMES DA SILVA
VOTO no 14104
AGRAVO DE INSTRUMENTO DIVÓRCIO PARTILHA
Acordo realizado entre os cônjuges, em que a divorcianda
assumiu a obrigação de pagar as parcelas do financiamento do
imóvel e de transferir tal financiamento para o nome dela ou de
terceiro
Inadimplemento das parcelas
Credora do
financiamento que negativa o nome do divorciando Pedido de
cumprimento de sentença em que se pretende proibir a CEF de
cobrar seu crédito Inadmissibilidade Terceiro que não é
parte no processo, nem figura no título judicial Decisão
mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente
contra a respeitável decisão que, na fase de cumprimento de sentença envolvendo sua ex-
mulher, de quem se divorciou, indeferiu o pedido de tutela de urgência para supensão ou
cancelamento da negativação de seu nome junto à SERASA e Cartório de Protesto, bem como
para se proibir a credora Caixa Econômica Federal de realizar novas negativações.
Consta na minuta recursal que a respeitável decisão deve ser
reformada, pois no acordo de divórcio se convencionou que o imóvel continuaria sendo
ocupado pela divorcianda e que a ela cabia pagar as prestações do financiamento junto à CEF,
transferindo o financiamento para o nome dela ou de terceiro dentro de seis meses, obrigações
que, contudo, foram por ela descumpridas, com o que a CEF adotou medidas de cobrança em
desfavor do agravante.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, mediante decisão não
atacada por recurso.
A parte agravada não contraminutou o recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233229-69.2019.8.26.0000 -Voto no 14104
3
É o breve relatório.
A questão é singela.
Em acordo de divórcio, com relação ao bem imóvel ocupado pela
divorcianda, as partes ajustaram que ela assumiria o pagamento das parcelas do financiamento
e em seis meses faria a transferência do contrato para seu nome ou de terceiro.
Ocorre que ela deixou de pagar as parcelas e não transferiu o
financiamento, razão pela qual a credora Caixa Econômica Federal negativou o divorciando
perante a SERASA e protestou título em seu nome.
Diante disso, ingressou com pedido de cumprimento de sentença e
pleiteou medidas contrárias ao interesse da CEF, como a suspensão da cobrança e mesmo seu
cancelamento.
O Douto Juízo não deferiu a liminar e abriu o contraditório.
A respeitável decisão foi até benéfica ao agravante, pois não se
pode cogitar de, em processo de divórcio, no qual os cônjuges fazem acordo com relação a
quem vai pagar as parcelas, proferir-se decisão que impeça o legítimo credor de cobrar as
parcelas inadimplidas do contrato de financiamento do imóvel.
Era caso, portanto, de sumário e definitivo indeferimento da
pretensão em exame, porquanto a situação posta autoriza o agravante a se voltar apenas e tão-
somente em face da parte contrária e não de terceiro, como é de comezinha sabença, a ponto de
até mesmo haver dúvida sobre o respeito devido ao princípio da boa-fé na pretensão em exame.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados virtualmente,
salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição do recurso.
Ante o exposto, pelo presente voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)